Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712238-35.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: MAIARA SCHNEIDER CARRADORE, VÍTOR CARRADORE HENRIQUE SILVA AGRAVADA: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DESPACHO MAIARA SCHNEIDER CARRADORE e VÍTOR CARRADORE HENRIQUE SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o apelo, além de não demandar análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018